Tribunal: TJMT
Processo: 1026122-55.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026122-55.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência Tributária, Repetição de indébito, Base de Cálculo, Fato Gerador/Incidência, Alíquota, Índice da Alíquota]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), ALLEF DA SILVA SCHMIT DE OLIVEIRA - CPF: 024.355.961-54 (IMPETRANTE), KAYQUE MACIEL OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 043.796.811-14 (IMPETRANTE), JEFFERSON DOS SANTOS NETO - CPF: 019.892.251-52 (IMPETRANTE), KLEITON ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 043.501.071-93 (IMPETRANTE), PALLUAN LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 033.737.861-42 (IMPETRANTE), ROBSON PEIXOTO DE MELLO - CPF: 603.732.291-00 (IMPETRANTE), ROMULO DE SOUZA ALVES - CPF: 007.051.341-48 (IMPETRANTE), NATANAEL MAYER JUNIOR - CPF: 651.567.811-87 (IMPETRANTE), RODRIGO BENEDITO DE MELLO - CPF: 622.464.021-15 (IMPETRANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG MT (IMPETRADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR — ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004, COM AS MODIFICAÇÕES POSTERIORES — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR IDÊNTICA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS FORÇAS ARMADAS PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Os servidores militares do Estado de Mato Grosso estão sujeitos à alíquota de contribuição previdenciária prevista na
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com as modificações posteriores, visto que não se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, a Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1338750/SC, com repercussão geral.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Allef da Silva Schmit de Oliveira
,
Kayque Maciel Oliveira Campos
,
Jefferson dos Santos Neto
,
Kleiton Araujo dos Santos
,
Palluan Lopes de Oliveira
,
Robson Peixoto de Mello
,
Rômulo de Souza Alves
,
Natanael Mayer Júnior
e
Rodrigo Benedito de Mello
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, bem como,
do
Diretor
-
Presidente da Mato Grosso Previdência
, com pedido de liminar.

Asseguram que a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de quatorze por cento (14%) incidente sobre a remuneração dos militares “
viola frontalmente o §7º do art. 2º da LC Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal 13.954/2019, que determina que a alíquota de contribuição dos PMs
(
Policiais Militar
)
, BMs
(
Bombeiros Militar
)
e pensionistas militares deve ser de 9,5%
”.

Asseveram que “
o princípio da legalidade trouxe a base para a aplicação da alíquota que deve ser utilizada para os militares estaduais, de acordo com o que foi previsto em Lei Federal, ou seja, há expresso normativo tanto de ordem constitucional, quanto infraconstitucional federal e estadual, determinando a aplicação da alíquota dos Militares das Forças Armadas aos militares estaduais de Mato Grosso, razão por que a aplicação de alíquota diversa é ilegal
”.

Requerem o deferimento da segurança.

Indeferida a liminar, bem como a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência e ao Governador do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência (Id. 78476476).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 77644586), a alegar a ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso para figurar no polo passivo do
mandamus
, bem como a incompetência do Tribunal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência.

Não há informações do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 83257470), opina pela ilegitimidade do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do
mandamus
. No mérito, pelo indeferimento da segurança.

Determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade, autos nº 1022314-42.2020.8.11.0000 (Id. 97361975).

Juntada do acórdão do Órgão Especial (Id. 128325674), que não conheceu da arguição de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que,
indeferi a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, porque os atos administrativos praticados por ele não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

Também, indeferi a segurança em relação ao Governador do Estado de Mato Grosso, visto que não está legitimado a figurar no polo passivo do
mandamus
, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Anoto, ainda, que, o Órgão Especial não conheceu da arguição de inconstitucionalidade suscitada por esta Turma em autos outros, porque o Supremo Tribunal Federal já teria analisado a matéria no julgamento da ACO 3396/DF.

É esta a ementa do acórdão do Órgão Especial:

CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2º, ART. 7º LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.

(1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.

(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.

(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.

(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.

(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão. (TJ/MT, Órgão Especial, arguição de inconstitucionalidade 1022314-42.2020.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 18 de novembro de 2021).

Quanto à alegação de ilegitimidade do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, esta Turma já decidiu que compete a ele gerir o sistema previdenciário do Estado, logo, é a autoridade competente para analisar questão relativa a desconto previdenciário dos servidores.

[...] A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 566/2015. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1011292-89.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de outubro de 2021).

[...] O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000136-41.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de outubro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Passo ao exame do mérito do mandado de segurança
.

Os impetrantes, militares em atividade, pretendem que seja aplicada idêntica alíquota de contribuição previdenciária das Forças Armadas prevista no artigo 24 da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, ante o disposto no artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela referida lei complementar.

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único.
A alíquota de que trata o caput deste artigo será de
:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020
; e

II -
10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021
.

Art. 25. O Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.’

[...]. [sem negrito no original]

É esta a redação original do artigo 2º, I, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I -
11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
; [sem negrito no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou e acrescentou dispositivo na
l
ei
c
omplementar n° 202, de 28 de dezembro de 2004, nos seguintes termos:

Art. 2º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

‘Art. 2º (...)

I -
14% (quatorze por cento)
:

a)
da remuneração total dos servidores civis em atividade
, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos
servidores civis
em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos
servidores civis
em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.’

[...]. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, a redação do artigo 2º, IV e §§ 4º, 10 e 11, da
l
ei
c
omplementar n° 202, de 28 de dezembro de 2004, passou a ser a seguinte:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

[...]

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

[...]

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.

Ademais, a alíquota de quatorze por cento (14%) se aplica aos pensionistas e militares inativos, consoante estabelece o artigo 8º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021: “
O disposto no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, também se aplica aos pensionistas e militares da reserva ou reforma do Estado de Mato Grosso
”.

Por outro lado, o disposto nos artigos 24 e 25 da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não se aplica aos servidores do Estado de Mato Grosso, visto que a União extrapolou a competência para edição de normas gerais ao fixar igual alíquota de contribuição previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único.
A alíquota de que trata o caput deste artigo será de
:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020
; e

II -
10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021
.

Art. 25. O Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.’

[...]. [sem negrito no original]

O Tribunal Mais Alto, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, ocorrido em
21 de outubro de 2021
, deixou assentado a inconstitucionalidade da Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, em relação às normas de regime de previdência impostas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

[...] A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1338750/SC RG, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 21 de outubro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 27 de outubro de 2021).

Em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, editou-se a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 712, de 3 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, nos seguintes termos:

Art. 1º O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

‘Art. 2º (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota

(%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.’

Art. 2º
Ficam revogados os §§ 7º e 8º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004
.

Estes são os revogados parágrafos 7º e 8º do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004:

§ 7º
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. [sem negrito no original]

Assim, fica evidenciado que o alegado direito líquido e certo está amparado em parte da norma declarada inconstitucional (Lei Complementar Nacional nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019) pelo Tribunal Mais Alto, a afastar a existência de ato ilegal que pudesse autorizar a impetração, já que o desconto previdenciário está a ser efetivado nos exatos termos da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com as modificações posteriores.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, resta claro que os impetrantes não estão amparados por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022